Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707100-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANA CARLA DE MELO LIMA SOARES, MARIA CILENE CHAVES, ANA CLAUDIA FREIRE FALCAO, EDIRLANDIA DAMASCENO FREIRES, CRISTINA MARIA PINHEIRO DIOGENES BASTOS Despacho Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 15837073, págs. 1-10) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento pelo fato de ser manifestamente inadmissível, conforme ID no 15256938, págs. 1-5. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro